Tribunal: TJMT
Processo: 8011228-14.2018.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011228-14.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO HENRIQUE FERMINO DA SILVA - CPF: 334.106.048-04 (RECORRENTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DO FGTS. ART. 15 DA LEI N. 8.036/1990. REMUNERAÇÃO PAGA OU DEVIDA NO MÊS ANTERIOR. VERBAS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO. ART. 28, §9º DA LEI N. 8.212/1991 NOS TERMOS DO ART. 15, §6º DA LEI N. 8.036/1990. SÚMULA 646 STJ. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO HABITUAL E EM PECÚNIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE EM PECÚNIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO FGTS. RECURSO IMPROVIDO.

“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990 (Súmula 646 STJ).

A base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no artigo 28, parágrafo 9º, da Lei n. 8.212/1991.

O auxílio-alimentação pago em espécie e com habitualidade sofrerá a incidência do FGTS.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o auxílio-transporte pago em pecúnia e não por meio de vales, como determina a Lei n.º 7.418/85, deve ser incluído na base de cálculo do salário de contribuição para efeito da incidência do FGTS.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8011228-14.2018.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrida(s):

Júlio Henrique Fermino da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em oportuno,
CONHEÇO
dos embargos à execução acostados e no mérito
NÃO ACOLHO-OS
, os cálculos apresentado estão devidamente incorretos.
DETERMINO
via de conseqüência que o Exequente apresente novo calculo, com base na variação salarial do rendimento bruto, mês a mês de todo período pleiteado”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, por isso rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Município Recorrente, em suas razões recursais, alega excesso na execução, sob o argumento de que os valores correspondentes a auxílios, como alimentação e transporte, não devem entrar na base de cálculo para apuração de FGTS. Sustenta que o cálculo apresentado pelo Recorrido encontra-se maior que o supostamente devido, vez que utilizou para apuração das referidas verbas o valor de R$ 2.881,57, no qual incluiu todos os auxílios recebidos.

Ao final, requer seja considerado correto o valor de R$ 11.935,90 e não o valor de R$ 30.766,81 apresentado pelo Recorrido, posto que o FGTS deve ser apurado com base no salário recebido do mês de referência.

O Recorrido, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a respeito das verbas excluídas da base de cálculo do FGTS e sobre a possibilidade de inclusão ou não, na base de cálculo, dos valores pagos a título de auxilio-alimentação e auxílio-transporte.

Eis o que dispõe o artigo 15 da Lei 8.036/1990 (Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências):

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada,
a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior,
a cada trabalhador,
incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962. (grifei)

Desta forma, de acordo com o dispositivo legal citado, a base de cálculo do FGTS consiste na totalidade da remuneração paga, isto é, na remuneração bruta.

Em relação às verbas excluídas da base de cálculo do FGTS, conforme art. 28, §9º da Lei n. 8.212/91 (Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências), considerando a aplicação do art. 15, §6º da Lei n. 8.036/90, eis o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 646:

Súmula 646:
É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS
, visto que
apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo
, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990. (grifei)

O §6º, do artigo 15, da Lei n. 8.036/1990 (Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências) dispõe que,
in verbis:

§ 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Portanto,
a base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no artigo 28, parágrafo 9º, da Lei n. 8.212/1991
.

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

(...)

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade;

b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da
Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973
;

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976
;

d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o
art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT
;

e) as importâncias:

1. previstas no
inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
;

2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;

3. recebidas a título da indenização de que trata o
art. 479 da CLT
;

4. recebidas a título da indenização de que trata o
art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973
;

5. recebidas a título de incentivo à demissão;

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos
arts. 143
e
144 da CLT
;

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;

8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;

9. recebidas a título da indenização de que trata o
art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984
;

f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;

g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do
art. 470 da CLT
;

h) as diárias para viagens;

i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da
Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977
;

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;

l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público-PASEP;

m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;

o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o
art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965
;

p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os
arts. 9º
e
468 da CLT
;

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares;

r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;

t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
, e:

1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e

2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior

u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no
art. 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990

v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;

x) o valor da multa prevista no
§ 8º do art. 477 da CLT
.

y) o valor correspondente ao vale-cultura.

z) os prêmios e os abonos.

aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a
Lei n
o
10.891, de 9 de julho de 2004
”.

Em relação ao auxílio-alimentação, verifico que era pago habitualmente e em pecúnia pelo Município Recorrente, e não fornecido “in natura”, por isso, tal verba integra a base de cálculo do recolhimento do FGTS.

Sobre o tema, eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO HABITUAL E EM PECÚNIA. RECOLHIMENTO DO FGTS. OBRIGATORIEDADE.
1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, o auxílio-alimentação pago in natura não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT; por outro lado, quando pago habitualmente e em pecúnia, incide a referida contribuição.
Pela mesma razão, o auxílio-alimentação pago em espécie e com habitualidade também sofrerá a incidência do FGTS.
Precedente: REsp 719.714/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 24/4/2006, p. 367. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1785717 SP 2018/0328811-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2020)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOMENTE VERBAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PAGO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA
. 1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Este Tribunal Superior possui entendimento firmado de que, apenas em relação às verbas expressamente excluídas pela lei, não haverá a incidência do FGTS.
Assim, incide o FGTS sobre os valores percebidos a título de auxílio alimentação e refeição pagos em pecúnia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1783473 SP 2020/0287120-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Quanto ao auxílio-transporte, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que incide contribuição ao FGTS sobre auxílio- transporte pago em pecúnia, e não fornecido por meio de “vales” como determina a Lei n. 7.418/85, por isso, tal verba integra a base de cálculo do recolhimento do FGTS, conforme abaixo se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. INCIDÊNCIA SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: AVISO PRÉVIO INDENIZADO; TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA; FÉRIAS GOZADAS; ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E NOTURNO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que o FGTS deve incidir sobre: a) férias gozadas; b) salário-maternidade; c) terço constitucional de férias; d) aviso-prévio indenizado e respectiva parcela do décimo terceiro; e) quinze primeiros dias do auxílio-doença e f)
vale-transporte pago em pecúnia
. Assim, o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em dissonância da jurisprudência desta Corte. 2. A orientação da Primeira Seção desta Corte é pacífica no sentido de que a contribuição para o FGTS não possui natureza tributária, entendimento que decorre da exegese da Súmula 353/STJ ("As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS."). 3. Agravo Interno não provido. ( AgInt nos EDcl no REsp 1814141/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2019)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO FGTS. VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO FGTS. I - O superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o auxílio-transporte pago em pecúnia deve ser incluído na base de cálculo do salário de contribuição para efeito da incidência de contribuição previdenciária e do FGTS. Precedentes: AgInt no REsp 1473228/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016. II - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1656118 SP 2017/0039984-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO FGTS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. SISTEMÁTICA DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. QUINZE DIAS ANTERIORES À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. VALE TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. FALTAS ABONADAS OU JUSTIFICADAS EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ART. 28, § 9º, D, DA LEI N. 8.212/91. FÉRIAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, tendo em vista que o legislador não excluiu da base de cálculo as parcelas relativas aos valores pagos a título de aviso prévio indenizado, 15 dias anteriores a concessão de auxílio-doença/acidente, terço constitucional de férias gozadas,
vale transporte pago em pecúnia
e faltas abonadas/justificadas (em decorrência da apresentação de atestados médicos)
impõe-se reconhecer a validade da incidência da contribuição ao FGTS sobre essas verbas
. No caso das importâncias recebidas a título de férias indenizadas e do respectivo adicional constitucional, não é válida a incidência contribuição ao FGTS em razão do que dispõe o art. 28, § 9º, d, da Lei n. 8.212/91. III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da Republica, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. ( AgInt no REsp 1473228/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE-TRANSPORTE. LEI 7.418/85. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA. 1.
Se o auxílio-transporte é pago em pecúnia, e não por meio de vales, como determina a Lei n.º 7.418/85, o benefício deve ser incluído no salário de contribuição para efeito de incidência da contribuição previdenciária e do FGTS
. Precedentes da Turma. 2. Recurso especial provido. ( REsp 806.374/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 18/10/2006, p. 233)

Desta forma, inexiste excesso a ser reconhecido no cálculo apresentado pelo Recorrido quanto à incidência dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação e auxílio-transporte na base de cálculo para apuração de FGTS.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
NEGO PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023